Tribunal: STF
Processo: AI 614663
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência.
   Juízo de admissibilidade. Turma Recursal. 3. Última análise da
   admissibilidade do recurso extraordinário. Supremo Tribunal
   Federal. 4. Devolução dos autos à Corte de origem.
   Desnecessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.